Tribunal: TJSP
Processo: 1001784-10.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos e indenização por danos morais – autora que possui crédito no cartão de vale transporte que foi cancelado em razão da suspensão da prestação dos serviços pela requerida – pretensão de devolução em dobro, bem como de indenização por danos morais pelo fato da não restituição do valor pela ré - repetição simples do indébito, não em dobro - mero

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos e indenização por danos morais – autora que possui crédito no cartão de vale transporte que foi cancelado em razão da suspensão da prestação dos serviços pela requerida – pretensão de devolução em dobro, bem como de indenização por danos morais pelo fato da não restituição do valor pela ré - repetição simples do indébito, não em dobro - mero aborrecimento ou irritação momentânea não configura dano moral indenizável – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*